Tribunal: STF
Processo: HC 94509
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Processual penal. Homicídio qualificado.
   Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado na não
   apresentação espontânea do réu, na gravidade genérica do delito e
   na comoção social. Inviabilidade de manutenção. Necessidade de
   elementos concretos que a justifiquem. Ordem concedida.
I - O
   decreto de prisão cautelar há que se fundamentar em elementos
   fáticos concretos suficientes a demonstrar a necessidade da
   medida constritiva. Precedentes.
II - A mera afirmação de
   suposta periculosidade, de gravidade em abstrato do crime e de
   clamor social, por si só, não são suficientes para fundamentar a
   constrição cautelar, sob pena de transformar o acusado em
   instrumento para a satisfação do anseio coletivo pela resposta
   penal.
III - Habeas Corpus conhecido, para conceder-se a
   ordem.